Tribunal: STF
Processo: HC 125705
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-05-05
Data de publicação: 2015-05-05

Ementa:
Ementa: Processo Penal. Habeas Corpus substitutivo de Agravo Regimental. Homicídio qualificado e Tráfico de entorpecentes. 



    1. O entendimento majoritário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus “é incabível quando endereçado em face de decisão monocrática que nega seguimento ao writ, sem a interposição de agravo regimental” (HC 113.186, Rel. Min. Luiz Fux).



    2. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder.



    3. Habeas Corpus extinto sem resolução do mérito por inadequação da via processual, cassada a liminar deferida.